Tribunal: TJPA
Processo: 0004914-11.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004914-11.2012.8.14.0006

APELANTE: ALBERTO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004914-11.2012.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALBERTO BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, I E II DO CÓDIGO PENAL).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO
.
SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO RÉU. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. An
ulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo o apelante,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de roubo qualificado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALBERTO BARROS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 153/156, ID nº 7488592) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 47/48, ID nº 7488544), que no dia 07/04/2012, por volta das 22:30 horas, as vítimas se encontravam em frente a sua residência, quando foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta, sendo que o carona da moto, o ora denunciado, desceu do veículo já armado exigindo a entrega dos celulares e da motocicleta da vítima. Ato contínuo, após recolher a
res,
ambos os meliantes fugiram do local.

Em razão de conseguido anotar a placa da moto utilizada no roubo, a vítima passou a diligenciar pela cidade, sendo que dias depois encontrou a motocicleta dos assaltantes em uma oficina, ocasião que também reconheceu o réu que ali se fazia presente e acionou a polícia que efetuou a detenção do acusado
.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 165/171, ID nº 7488601), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 173/175, ID nº 7488602), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(fls. 179/182, ID nº 8136848), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu total
im
provimento,
devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALBERTO BARROS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 7488592) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa requereu
a priori
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, entendo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Não há dúvida acerca da materialidade dos fatos narrados na denúncia, positivada pelo inquérito por portaria, no auto de apresentação e apreensão, e, pelo único depoimento do policial ouvido em juízo.

Quanto a autoria, no entanto, a prova da culpabilidade do apelante é – forçoso convir – extremamente frágil.

Após detida análise dos autos, tenho de assistir razão o apelante, haja vista que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar que o crime de roubo aconteceu. Vejamos o único depoimento colhido em juízo:

O policial militar JOSE WALDEMAR SILVA OLIVEIRA, afirmou:

“QUE
a vítima, o Sr. Antônio Maria da Silva, o acionou e informou que a motocicleta que havia sido utilizado no assalto narrado na inicial estava em

uma
determinada

oficina.

De

posse

de

tal

informação,

uma

guarnição

foi

até

o

local
conhecido como Oficina do Seu Gerônimo e encontrou a moto, juntamente com o apelante. Na ocasião, efetuaram a revista do recorrente e encontraram os celulares que pertenciam as vítimas em seu bolso. Por fim, a testemunha ressaltou que na delegacia foi reconhecido com um dos autores do delito e que no momento do assalto portava uma arma de fogo
”.

A vítima não foi ouvida em juízo, tampouco o acusado, lhe sendo aplicada a revelia.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura do depoimento supratranscrito acima, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é o rapaz que praticou o roubo.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem fizer; (...)”.

Ademais, no campo probatório, tem-se de ser o réu presumido inocente, o que significa, por um lado, que o ônus de provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora da ação penal, ou seja, ao Órgão acusador e, por outro lado, que, se ainda subsistirem dúvidas no juízo de convencimento do magistrado, após a apreciação das provas produzidas, deve o litígio ser decidido em favor do réu. Daí a origem do consagrado e mundialmente conhecido vocábulo
in dubio pro reo,
de modo que se mostrando insuficiente o conjunto probatório, a melhor solução é o pronunciamento do
non liquet
(não está claro).

Pertinente colacionar trecho da obra do ilustre professor René Ariel Dotti, sobre o tema:

“A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida: ‘Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...) A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados’. (A tragédia e a lei, p.5).” (in Curso de Direito Penal – Parte geral”. 2 ed.. Forense. Rio de Janeiro: 2001. p. 249)”.

Cabe destacar que no processo criminal as provas colhidas devem ser robustas, positivas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, pois o reconhecimento da culpa do réu deve estar acompanhado de certeza.

Expõe Adalberto José Camargo Aranha:

“Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (in “Da prova no Processo Penal”. 2 ed. Saraiva. São Paulo: 1987. p.60)”.

Assim, as provas produzidas em juízo revelaram-se absolutamente precárias para o crime de roubo qualificado, por isso, de embasar, com a segurança devida, um decreto condenatório.

Como bem asseverou a Defesa, o Juízo
a quo,
utiliza, ainda a fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa para fundamentar seu
decisum,
ignorando aquilo que foi ouvido em Juízo.

É sabido que a fase inquisitorial não tem valor probatório, sendo tratado pela doutrina apenas como elementos de informações. Não sendo confirmados em juízo, não tem como ser utilizado para uma condenação criminal.

Sabe-se que a condenação criminal exige prova irrefutável de autoria, não podendo se alicerçar em terreno probatório duvidoso, carente de elementos de convicção que demonstrem de forma segura a culpabilidade do réu. No caso em apreço, a despeito das suspeitas envolvendo o apelante como autor do crime de roubo qualificado, forçoso reconhecer que a instrução do processo não trouxe elementos de convicção suficientes para confirmar a imputação em relação a ele.

Registre-se, com Cezar Roberto Bitencourt, que “
somente cabe atribuir responsabilidade penal pela prática de um fato típico e antijurídico, sobre o qual recai o juízo de culpabilidade, de modo que a responsabilidade é pelo fato e não pelo autor”.
(Tratado de Direito Penal, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64). Pairando fundadas dúvidas acerca da culpabilidade do réu, pelos motivos já apontados, torna-se imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITUOSA
. A condenação criminal reclama certeza patente e não hesita da materialidade e autoria do delito. Havendo dúvidas quanto a participação e/ou execução do apelado na custódia do entorpecente, certeira descortina-se sua absolvição. Apelo conhecido e provido.
(TJ-GO. Apelação nº 00182948320178090065, Relator: João Waldeck Felix de Sousa, Julgado em 12/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicado em 12/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR (...) 2.2. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO APELANTE – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
(...)

A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, VII, da Lei Adjetiva Penal. (...)
(TJ-MT, 0010193-15.2016.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado em 27/02/2019).

Assim, diante de tão precário conjunto probatório, não é possível concluir, sem qualquer tipo de dúvida, que o apelante participou do roubo. É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciaria, não sendo possível condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório, quanto ao crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso para ABSOLVER O RECORRENTE, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
às sanções do crime de
roubo qualificado.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante
ALBERTO BARROS, brasileiro, paraense, pedreiro, filho de Marta Lima de Barros, RG nº 5497462
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 04/05/2022